Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MANOBRAS PERIGOSAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade delitiva está comprovada pelo termo circunstanciado e pelos depoimentos coerentes dos policiais envolvidos, os quais foram prestados sob o crivo do contraditório e corroboraram a narrativa acusatória de manobras perigosas realizadas pelo apelante em via pública, colocando em risco pedestres e motoristas.
2. A alegação do réu de que estava desempenhando sua função de entregador pela plataforma IFood no momento dos fatos ficou isolada e desacompanhada de prova que pudesse corroborar sua versão, fragilizando a tese defensiva, que se revelou insuficiente para afastar os depoimentos dos policiais, os quais foram considerados idôneos e coerentes.
3. Não há falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, uma vez que o réu negou categoricamente a prática das manobras perigosas, limitando-se a admitir que não possuía CNH. A confissão parcial, restrita à ausência de habilitação, não é suficiente para configurar a atenuante, pois não envolve o reconhecimento da conduta criminosa principal. Além disso, a falta de CNH foi comprovada por documento emitido pelo Detran/DF, não representando ato espontâneo de colaboração.
4. Recurso desprovido.